Tribunal: TJMT
Processo: 1025890-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025890-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (AGRAVANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (AGRAVANTE), ERIBERT MARTELLI - CPF: 513.980.109-44 (AGRAVADO), LISANDRA AGUERA CAPEL CALONEGO - CPF: 088.596.889-14 (ADVOGADO), NATHANIEL VOGEL - CPF: 010.614.120-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. LEVANTAMENTO LIMITADO A 20% DO VALOR PENHORADO. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL. RESERVA DOS HONORÁRIOS QUE DEVE SER LIMITADA AO PROVEITO ECONÔMICO DO CLIENTE E NÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL. INTUITO PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Novo do Parecis, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Monitória n. 1002715-64.2020.8.11.0050.

A decisão agravada limitou o levantamento de valores em 20% em favor do advogado do exequente, a título de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, além de aplicar multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, sob alegação de caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pelos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais a serem analisadas são: (i) a possibilidade de levantamento integral dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, considerando a vinculação ao crédito principal; e (ii) a legitimidade da aplicação da multa de 2% prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, sob a alegação de oposição de embargos de declaração com intenção protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais possuem natureza acessória em relação ao crédito principal, o que condiciona seu levantamento ao proveito econômico do credor.

A limitação do levantamento a 20% do montante bloqueado preserva a proporcionalidade e assegura o equilíbrio na execução, respeitando a vinculação dos honorários ao crédito principal, ainda não integralmente satisfeito.

Quanto à multa de 2% prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, aplica-se apenas quando verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. No caso em análise, os agravantes utilizaram os embargos para levantar questionamentos legítimos sobre o levantamento de valores e a reserva de honorários, não estando demonstrada intenção de retardar o andamento processual.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa de 2% imposta com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo JOSÉ OSMAR BERGAMASCO e outro contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Campo de Novo do Parecis que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Monitória n. 1002715-64.2020.8.11.0050, movida em face de ERIBERT MARTELLI, deferiu o levantamento de apenas 20% em favor de LUIS FELIPE LAMMEL, advogado de JOSÉ OSMAR BERGAMASCO, referente aos honorários sucumbenciais e contratuais.

Em breve síntese, os agravantes sustentam que o pedido de reserva dos honorários sucumbenciais e contratuais foi indeferido em razão da penhora no rosto dos autos por terceiros que eram credores de José Osmar Bergamasco.

Dizem que contra esta decisão, interpuseram o RAI no 1007146-58.2024.8.11.0000 que foi remetido à minha relatoria e provido para deferir o destaque dos créditos pertencentes ao causídico.

Arguem que ainda assim o Juízo
a quo
deferiu o levantamento de apenas 20% da quantia depositada nos autos, muito embora o valor devido a título de honorários ultrapasse esse montante.

Destacam “
foram bloqueados o importe de R$23.550,03 (vinte e três mil e quinhentos e cinquenta reais e três centavos), sendo que a título de honorários contratuais, que também possuem natureza alimentar, esta contratado o percentual de 20%, o que, a grosso modo, totalizam mais R$ 137.972,96, sobre o valor do crédito de Jose Osmar Bergamasco (ID 105009572, R$ 426.189,51(principal) + 193.675,24 (juros) + 68.185,12 (multa art. 523), sem os honorários sucumbenciais
”.

Relatam que, além disso, foram condenados ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Pleiteiam a antecipação da tutela para que seja deferido o levantamento integral dos valores bloqueados (R$23.550,03). No mérito, a confirmação da liminar e a exclusão da multa imposta.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id. 244566179.

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, constato que o presente agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de tempestividade, legitimidade e regularidade formal, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto da decisão de primeiro grau que, em cumprimento de sentença, limitou o levantamento de valores a 20% do montante bloqueado em favor dos agravantes, em especial LUIS FELIPE LAMMEL, o advogado do exequente (JOSÉ OSMAR BERGAMASCO), reconhecendo ainda como protelatórios os embargos de declaração por eles opostos, aplicando-lhes multa de 2% sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 1.026, § 2o, do CPC.

No curso do processo, foi realizado bloqueio judicial de valores em conta do agravado (R$23.550,03), sendo requerido pelos agravantes o levantamento integral desses montantes, com base em honorários contratuais e sucumbenciais devidos ao patrono.

Quanto ao levantamento dos honorários contratuais e sucumbenciais, observa-se que a decisão agravada encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência pátria.

Os honorários advocatícios contratuais constituem direito do advogado, condicionado, contudo, à efetiva disponibilidade do crédito que venha a ser levantado pela parte no processo. Assim, não há como determinar o levantamento integral dos valores bloqueados em favor do patrono dos agravantes, tendo em vista que a ação ainda se encontra em trâmite e o débito principal não foi integralmente adimplido pelo devedor.

De igual modo, no que tange aos honorários sucumbenciais, sua apuração e levantamento dependem do efetivo adimplemento da obrigação principal pelo devedor, o que ainda não ocorreu.

Portanto, não é possível proceder à reserva de honorários sobre quantias que não reverteram em favor do cliente, conforme pretensão deduzida pelos agravantes.

A decisão de primeira instância que limitou o levantamento a 20% revela-se adequada e proporcional, vez que evita desequilíbrios no processo e assegura que os valores destacados sejam proporcionais ao montante disponível.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO PROCURADOR DA EXEQUENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEPOSITADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ACESSÓRIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL. VERBA DECORRENTE DA VITÓRIA DE SEU CLIENTE. INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO DO TITULAR DO DIREITO MATERIAL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE LEVANTADO PELA EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA. -
Os honorários sucumbenciais possuem natureza acessória em relação ao crédito principal, situação que afasta qualquer ordem de preferência e autoriza a aplicação do percentual somente em face do valor efetivamente levantado pela exequente.
Agravo de instrumento provido. (TJPR - 18a Câmara Cível - 0069643-58.2022.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 27.03.2023)(TJ-PR - AI: 00696435820228160000 Pato Branco 0069643-58.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 27/03/2023, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REDUÇÃO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, autoriza a execução dos honorários contratuais nos próprios autos em que o advogado foi constituído, todavia, faz-se necessário que o procurador junte aos autos o contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, permitindo a dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 2.
Se o valor pactuado a título de honorários contratuais onera excessivamente o menor, considerando o proveito econômico obtido, deve ser mantida a decisão por meio da qual foi limitada a expedição de alvará em favor do patrono ao percentual de 20% (vinte por cento), acrescido dos honorários sucumbenciais.
3. Recurso não provido.(TJ-MG - AI: 10701150137423001 Uberaba, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 05/02/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2020)

Por outro lado, o art.. 1.026, § 2o, do CPC, prevê a aplicação de multa quando os embargos de declaração têm caráter manifestamente protelatório. Entretanto, a análise dos autos demonstra que os agravantes buscaram, por meio dos embargos, esclarecer aspectos relacionados ao levantamento do montante bloqueado e à reserva de honorários advocatícios.

Não obstante o entendimento do juízo
a quo
, não há elementos suficientes que demonstrem o intuito de protelar o curso processual por parte dos agravantes.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a multa de 2% imposta nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025